Tribunal: TJSP
Processo: 2154062-32.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Apontada omissão e contradições no julgado. Acórdão embargado que tratou especificamente das questões apontadas. Inocorrência de vícios a serem sanados. Caráter infringente dos embargos. Inadmissibilidade
Embargos rejeitados.